Tribunal: TJES
Processo: 5012046-68.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2023-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012046-68.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: DANIEL GOMES LEAL e outros (2)
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VIANA - 3ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Trata-se de ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
ADAUTO BARBOSA DE ASSIS MAROTTO
, face a possível constrangimento ilegal cometido
pelo
Juízo da
3
ª Vara Criminal
de Viana
, apontado como autoridade coatora.

Consta, na inicial do presente
writ,
que o paciente é acusado de suposta prática do crime previsto no
artigo
217-A,
caput
, c/c art
igo
234-A,
inciso
III, ambos do Código Penal, na forma da Lei nº 8.072/90.

Aduz a defesa que o paciente era inimputável à época dos fatos (menor de dezoito anos), razão pela qual requer o trancamento da ação penal em curso, tombada sob o nº 0004393-91.2015.8.08.0050, ante a ausência de justa causa, nos termos do art
igo
648,
inciso
I, do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
.

Pois bem.

É cediço que, para a instauração da ação penal, basta haver elementos indicativos da ocorrência de fato que, em tese, configure ilícito penal, bem como indícios que apontem determinada pessoa como participante do fato típico e antijurídico.

Desse modo, o trancamento da ação penal constitui
via excepcional
, somente sendo admitido em casos de evidência absoluta, quando, desde logo, se verifique a atipicidade dos fatos investigados ou a evidente impossibilidade de o denunciado ser seu autor.

A propósito, esse é o entendimento adotado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça e neste Sodalício. Senão, vejamos:

“
O trancamento do processo-crime pela via do habeas corpus é medida de exceção, que só é admissível quando emerge dos autos, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático ou probatório, a atipicidade do fato, a ausência de indícios capazes de fundamentar a acusação ou, ainda, a extinção da punibilidade, circunstâncias não evidenciadas no caso em apreço
. 2.
No caso, a denúncia descreve as condutas delituosas do Acusado, relatando, em linhas gerais, os elementos indispensáveis para a demonstração da existência dos crimes em tese praticados, bem como os indícios suficientes para a deflagração da persecução penal, de modo a permitir o amplo exercício do direito de defesa
. 3. Não procede a alegada ausência de justa causa para a ação penal, tendo em vista que está suficientemente descrita, na inicial acusatória, a conjuntura fática que fundamenta a suposta participação do Paciente no esquema criminoso. 4. Ao contrário do alegado pela Defesa no sentido de que o recebimento da denúncia foi amparado exclusivamente nas declarações do colaborador premiado, consignou a Corte de origem que há nos autos 'uma vasta prova documental' apta a justificar a persecução penal. (...). 7. Ordem denegada.” (STJ; HC 500.306; Proc. 2019/0082987-7; PR; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 15/12/2020; DJE 18/12/2020).

“
O trancamento de ação penal pela via do habeas corpus é medida extrema que só se permite quando exsurgir dos autos a completa ausência de elementos para prosseguimento da ação, haja vista a impossibilidade de realização de dilação probatória e de análise de mérito no procedimento abreviado
. A gravidade em concreto do delito, quando amparada em indícios suficientes de autoria e materialidade, servem à fundamentação da prisão preventiva. Precedentes STJ. Ordem denegada. (TJES; HC 0021892-68.2020.8.08.0000; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Subst. Rachel Durão Correia Lima; Julg. 27/01/2021; DJES 05/02/2021).

Dito isso, conforme se depreende das provas constantes no bojo dos autos, particularmente no
id 3882889
, a denúncia em face do paciente encontra-se elaborada em total consonância com os requisitos expressamente previstos em lei, em especial aqueles exigidos pelo artigo 41 do Código de Processo Penal.

Como se sabe, a denúncia é tão somente um pedido de prestação jurisdicional, na qual o Ministério Público diz sua suposição de um merecimento condenatório,
não cabendo a demonstração da responsabilidade criminal do acusado
, a qual fica reservada para a fase própria das alegações, quando já foi coligida toda a prova pretendida pelas partes, inclusive aquelas que não restaram prontas quando do oferecimento da inicial acusatória.

Resulta do exposto que, na hipótese em apreciação, a denúncia ofertada pelo Ministério Público descreve a conduta atribuída ao paciente com observância às diretrizes elencadas no referido artigo, bem como contém todos os elementos necessários a oportunizar o exercício da ampla defesa e a permitir um juízo de valor pelo magistrado.

Quanto à alegação defensiva acerca da inimputabilidade do paciente ao tempo do crime, tendo em vista que seria menor de dezoito anos, tal fato não restou comprovado de plano, demandando análise aprofundada das provas, o que se revela inviável neste momento e por esta estreita via.

Nesse ponto, ressalto que, além de a defesa ter feito um cálculo com base em suposições, visto que não juntou nenhum laudo médico atestando que, na data da concepção, o acusado era menor de dezoito anos, até porque o que pode existir é uma data provável e não o seu exato momento, pelo depoimento da vítima, juntado no id. 3882890, essa afirmou que conviveu
maritalmente
com o paciente dos 13 aos 15 anos de idade, logo, verifica-se que a conjunção carnal que resultou na gravidez da adolescente pode não ter sido a única naquele período de tempo, o que deve ser devidamente apurado durante a instrução criminal.

Portanto, no caso, a inimputabilidade do paciente ou até a atipicidade da conduta não foram comprovadas de plano, havendo necessidade de dilação probatória para tanto, o que deve ser feito na ação penal, e não por esta estreita via.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INOCORRÊNCIA. EXAME APROFUNDADO DE PROVAS. PRETENSÃO DE NULIDADE PELA INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. TRIBUNAL DE ORIGEM DETERMINOU NOVA OITIVA DA OFENDIDA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
O trancamento prematuro da ação penal somente é possível quando ficar manifesto, de plano e sem necessidade de dilação probatória, a total ausência de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, a atipicidade da conduta ou a existência de alguma causa de extinção da punibilidade, ou ainda quando se mostrar inepta a denúncia por não atender comando do art. 41 do Código de Processo Penal - CPP. 2. O julgado atacado reconheceu a existência de elementos probatórios para o início da persecução criminal, não se cogitando de afastar a justa causa. Assim, qualquer conclusão no sentido de inexistência de prova apta para embasar o ajuizamento da ação penal demanda o exame aprofundado de provas, providência incabível no âmbito do habeas corpus
.
[...].
” (STJ; AgRg-HC 768.447; Proc. 2022/0278765-0; RJ; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 09/03/2023).

“
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. FALTA DE JUSTA CAUSA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. HIPÓTESES NÃO CONFIGURADAS. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 1.
Não há se falar em inépcia da denúncia cujo teor descreve os fatos típicos de maneira adequada e suficiente, narrando as circunstâncias dos crimes imputados ao paciente de modo a garantir o exercício do contraditório e da ampla defesa, o que satisfaz os requisitos do art. 41, do CPP. 2. Presente a justa causa para a formação válida do processo penal, consistente na presença de prova da materialidade e indícios da autoria, deve a persecução penal prosseguir, não havendo coação ilegal a ser sanada por intermédio do writ. 3. A alegação da defesa de inimputabilidade do paciente não pode ser reconhecida na estreita via do habeas corpus, ação constitucional de cognição limitada
, mas sim em incidente específico, pelo Juízo monocrático. 4. Ordem denegada.” (TJDF; HBC 07267.15-08.2019.8.07.0000; Ac. 122.8459; Terceira Turma Criminal; Rel. Des. Jesuíno Rissato; Julg. 30/01/2020; Publ. PJe 12/02/2020).

Portanto, no caso, é
inviável, por esta estreita via, o reconhecimento da
inimputabilidade do paciente
ao tempo do crime
,
uma vez que,
para tanto, há necessidade
de
instrução
probatória,
o que é incabível
perante a
estreita via do
habeas corpus
.

À luz de todo o exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
–
ARTIGO 217-A,
CAPUT
, C/C ART
IGO
234-A,
INCISO
III, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. 1.
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL ANTE A INÉPCIA DA DENÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. 2. ORDEM DENEGADA.
1. O trancamento da ação penal pela via de
habeas corpus
é medida de exceção, que só se admite quando evidenciada, de forma inequívoca e mediante a existência de exaustiva prova pré-constituída, a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade ou a inexistência de indícios suficientes de autoria.
In casu,
não obstante a alegação defensiva acerca da inimputabilidade do paciente ao tempo do crime, tendo em vista que seria menor de dezoito anos, tal fato não restou comprovado de plano, demandando análise aprofundada das provas, o que se revela inviável neste momento e por esta estreita via. 2. Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.